Tribunal: STF
Processo: HC 242735
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico e posse de arma de fogo. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Alberto Andrade Filho contra decisão do Relator do HC 916.756/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 9).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo, previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 16, §1º, IV, da Lei 10826/2003 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da constrição cautelar, porquanto amparada na gravidade em abstrato do delito e na quantidade de entorpecentes apreendida. Alega que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes e assevera a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória do paciente, mediante imposição ou não de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    De início, verifico que a questão relativa à suscitada violação de domicílio não foi examinada pela Corte de origem (e-STJ, fls. 20-30). Logo, é inviável o conhecimento do tema diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Ao denegar a ordem de habeas corpus originária, a Corte local consignou (e-STJ, fls. 24-27, grifou-se):



    "Noutro norte, verifica-se que a douta autoridade ora apontada coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da existência de indícios de autoria e materialidade dos crimes, além da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantir a ordem pública. In verbis:



    “(...) INDEFIRO pedido de revogação de prisão preventiva – ID.10175589326, por não haver qualquer mudança no quadro fático processual, permanecendo inalteradas as hipóteses legais e os requisitos ensejadores da segregação, que possui natureza cautelar, tratando d. Defensor de valorizar sobremaneira condições pessoais que, por si só, não garantem a concessão da liberdade, como pontuado pelo e. TJMG: “As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente.” (TJMG – Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.054482-7/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/04/2023, publicação da súmula em 10/04/2023) (D.M.). Ademais, destaco que os fatos são graves, com apreensão de R$336,00 (trezentos e trinta e seis reais), 02 (duas) garrafas contendo loló, com volume total de 2,5 l (dois litros e 500 mililitros), 06 (seis) sacos, contendo 22 (vinte e dois) comprimidos de ecstasy, pesando 207,34 g (duzentos e sete gramas e trinta e quatro centigramas), 21 (vinte e um) pinos contendo cocaína, com massa total de 15 g (quinze gramas), 13 (treze) tabletes de maconha, com massa total de 331,81 g (trezentos e trinta e um gramas e oitenta e um centigramas), 01 (uma) pedra bruta de cocaína, com massa total de 251,70 g (duzentos e cinquenta e um gramas e setenta centigramas), 01 (um) pote contendo material vegetal de maconha, com massa total de 4,95 g (quatro gramas e noventa e cinco centigramas), 23 (vinte e três) invólucros, contendo cocaína, com massa total de 24,72 g (vinte e quatro gramas e setenta e dois centigramas), além de arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 32mm, com numeração suprimida, encontrava em condições de funcionamento, podendo vir a ofender a integridade física de outrem, bem assim 03 (três) cartuchos de munição calibre 32mm. Por fim, notabilizo a postura agressiva do acusado quando de sua abordagem, eis que de forma livre e consciente supostamente opôs-se a execução de ato legal, mediante violência, a ordem de conter-se para que abordagem dos PM’s fosse possível, o que mostra personalidade agressiva e conflituosa, que deve permanecer acautelado, para garantia da ordem pública e da paz social.. (...)”



    Destarte, vê-se, então, que mister se faz a manutenção da segregação preventiva do paciente em face da prova da existência dos crimes e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). Infere-se, também, do texto analisado que restou demonstrada a necessidade da prisão à bem da garantia da ordem pública (periculum libertatis), sendo que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o paciente não sofreu qualquer constrangimento ilegal.



    Até porque, nos termos do disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, presentes os requisitos previstos no art. 312, do mesmo diploma legal, admite-se a prisão cautelar quando se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme ocorre no caso em análise. Cumpre ressaltar que, em que pese a primariedade do agente, conforme exposto nos Exames Preliminares de Drogas de Abuso - Documento Único, f. 272/274, 268/269, 277/279, 282/284, 287/289, 292/293, 297, foi apreendida imensa quantidade de entorpecentes, consistente em: 6 (seis) invólucros plásticos contendo comprimidos de coloração variada, com massa de 207,34 (duzentos e sete gramas e trinta e quatro centigramas), 21 (vinte e um) pinos de cocaína com massa de 15 g (quinze gramas), 13 (treze) barras de maconha prensada com massa de 331,81 (trezentos e trinta e um gramas e oitenta e um centigramas), 01 (uma) pedra bruta de cocaína com massa de 251,70 g (duzentos e cinquenta e um gramas e setenta centigramas); 01 (um) pote contendo em seu interior uma porção de maconha com massa de 4,95 g (quatro gramas e noventa e cinco centigramas), 23 (vinte e três) “sacos zip” contendo em seu interior substância análoga à cocaína pesando cerca de 24,72 g (vinte e quatro gramas e setenta e dois centigramas)e 02 (duas) garrafas de líquido incolor, popularmente conhecido como “loló”, com aproximadamente 2,5 L (dois litros e quinhentos mililitros) em seu interior. 



    Além disso, foram encontrados no local 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) notebook, 02 (dois) rolos de plástico filme, R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) em cédulas diversas, 04 (quatro) sacos de microtubos tipo eppendorf, 01 (uma) arma de fogo marca Taurus – calibre 32, 03 (três) cartuchos intactos de munição calibre 32, 01 (um) rolo de plástico amarelo, 01 (um) telefone celular e 01 (um) saco com diversos “sacos zip” em seu interior, conforme Auto de Apreensão colacionado à f. 227/228 (documento único). 



    Portanto, havendo iminente risco da soltura do agente contra a serenidade social, é legítima a sua segregação preventiva com o fundamento da preservação da ordem pública."



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de elevada quantidade e diversidade de entorpecentes (2,5 litros de “loló”, 22 comprimidos de ecstasy, pesando 207,34 g, 291,42 g de cocaína e 336,76 g de maconha), além de três balanças de precisão, petrechos destinados ao tráfico de drogas, uma arma de fogo e 3 cartuchos de munição.



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    A propósito:



    (...)



    Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.



    Outrossim, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.



    Ademais, "A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Sem contar que a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante da mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. Não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena em razão de a recorrente supostamente possuir condições pessoais favoráveis, o que implicaria análise do conjunto probatório, inviável nesta via estreita (RHC n. 58.640/MS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/10/2015)." (AgRg no HC n. 805.494/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023 ).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente